Tribunal: STF
Processo: RE 769254
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-06-12
Data de publicação: 2014-06-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÕES AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Tem natureza infraconstitucional a controvérsia a respeito da conformação das prerrogativas do exercício da advocacia, originada que está na Lei 8.906/94, cujo art. 7º assegura ao advogado, dentre outros direitos, o livre exercício da profissão em todo o território nacional, o livre ingresso em repartições públicas para a prática de ato ou colheita de prova ou de informação útil ao exercício da atividade profissional, o exame, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo ou da Administração Pública em geral, de autos referentes a processos findos ou em andamento e a vista de processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, bem como sua retirada pelo prazo legal. Portanto, não há questão constitucional a ser analisada.



    2. A norma constitucional que preconiza a harmonia e independência entre os Poderes da União, pela sua generalidade, é insuficiente para infirmar o específico juízo formulado pelo acórdão recorrido no caso. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.



    3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, II, da CF/88, que pressupõe intermediário exame e aplicação de normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011).



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.